Tribunal: TJBA
Processo: 8034048-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034048-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: DEIVID SANTOS DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO ORDINATÓRIO, DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034048-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravado DEIVID SANTOS DA CRUZ. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.